Tribunal: TJSP
Processo: 1007048-32.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Indenização por Danos Morais e Materiais – Improcedência – Não comprovação das alegações do autor no sentido de que a apelada teria, sem sua autorização, procedido à impressão e comercialização de livro por ele escrito – Inexistência de qualquer indício da contratação entabulada entre as partes – Impressão que pode ter sido feita por qualquer pessoa – Adoção dos fundamentos da sentença, em

Ementa:
Indenização por Danos Morais e Materiais – Improcedência – Não comprovação das alegações do autor no sentido de que a apelada teria, sem sua autorização, procedido à impressão e comercialização de livro por ele escrito – Inexistência de qualquer indício da contratação entabulada entre as partes – Impressão que pode ter sido feita por qualquer pessoa – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC – Recurso não provido.